Tribunal: TJES
Processo: 0010307-79.2017.8.08.0014
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010307-79.2017.8.08.0014
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0010307-79.2017.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE COLATINA

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Colatina/ES (ID nº 2097112, fls. 86/88), que, nos autos da ação civil pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
MUNICÍPIO DE COLATINA
,

julgou improcedente o pedido autoral.

Intimadas, as partes não interpuseram recurso (ID nº 2097112, fls. 90/91).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 2223946) no sentido de manter incólume a r. sentença de improcedência.

É o relatório.

Cumpra-se a determinação do artigo 934 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Colatina/ES (ID nº 2097112, fls. 86/88), que, nos autos da ação civil pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
MUNICÍPIO DE COLATINA
,

julgou improcedente o pedido autoral.

O Ministério Público Estadual ajuizou a demanda objetivando que a municipalidade promova um plano de ação que contemple todas as atividades a serem desenvolvidas para o total controle dos bens públicos móveis e imóveis, além de apresentar um plano de formação continuada para servidores que atuam no serviço de patrimônio, disponibilizando a verba para sua implementação (ID nº 2097103, fls. 03/21).

Conforme narrado na inicial, fora instaurado inquérito civil para apuração de suposta irregularidade quanto à utilização de veículos doados à municipalidade, no bojo do qual se identificou a ausência de estruturação da gestão da coisa pública, por falta de procedimento padronizado para aquisição, tombamento, inventário, uso e desfazimento dos bens móveis e imóveis pertencentes ao patrimônio municipal.

De acordo com o
parquet
, não foi encontrada legislação própria para regrar estes atos, e se constatou, na prática, total desatenção por parte dos gestores municipais anteriores sobre a forma de controle do patrimônio municipal móvel e imóvel.

Assim, conforme sintetizado a inicial, o
“
que se busca com a presente demanda é um controle satisfatório da administração pública na gestão do patrimônio com a instrumentalização eficaz de legislação, pessoal e estrutura de suporte”
(ID nº 2097103, fl. 05)
.

Em resposta, a municipalidade alegou possuir um sistema de gestão de patrimônio, destacando que prestou informações nos autos do aludido inquérito civil, embora dele não fosse objeto, sobre os trabalhos de inventário que haviam sido iniciados para a atualização dos registros, controle administrativo e reavaliação de bens; defendendo, outrossim, que a pretensão ministerial extrapola a defesa do patrimônio público e constitui indevida intervenção na gestão patrimonial municipal, afrontando o princípio da separação de poderes (ID nº 2097108, fls. 119/139).

A r. sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório registrou que:

(...)

Embora não se desconsidere que os entes públicos devam manter um sistema adequado de controle de seus patrimônios, deve-se compreender que o estado ideal de coisas não se alcança com simples decisão judicial, pois depende de recursos materiais e humanos, mormente se for considerada, no caso aqui tratado, a ausência de qualquer indicação sobre a disponibilidade orçamentária no Município de Colatina para fazer frente aos gastos advindos da decisão pretendida.

E a pretensão ministerial de "um controle satisfatório da administração pública na gestão do patrimônio com a instrumentalização eficaz de legislação, pessoal e estrutural de suporte" não é possível pela via escolhida, pois a atuação judicial encontra limites, especialmente no princípio da separação e independência entre os Poderes. Ou seja, não pode a Judiciário se imiscuir na esfera de competência do Poder Executivo, ainda que visando "melhorar" o controle do patrimônio municipal, pois isso implicaria em indevida ingerência do Judiciário em questão cuja competência é do Executivo. Diferente seria se fosse constatada a ausência total de controle ou a existência de desvios, hipótese em que seria caso de interferência apenas emergencial, visando afastar a Administrador responsável para que o substituto legal pudesse assumir o seu lugar a fim de trazer regularidade à gestão.

Mas não cabe ao Judiciário impor ao Executivo que aja de determinada forma ou estabelecer o modo como deve gerenciar a patrimônio público ou como deve treinar seus servidores, especialmente em se tratando de serviço que dependa de previsão orçamentária e que se sujeite aos critérios de conveniência e oportunidade, sobre as quais o Poder Judiciário não pode decidir.

Veja-se que os trabalhos desenvolvidos nos últimos anos – a Ação foi proposta em 04/10/2017 – envolveram a contratação de vários profissionais temporários (fls. 130/136) e de estagiários (fls. 160/164), a nomeação de servidores concursados (fl. 157), a aquisição de materiais (fls. 171/172), a contratação de empresa especializada para fornecimento de sistemas informatizados (fls. 355/360) etc.

Tudo isso foi precedida dos procedimentos legais pertinentes aos contratos administrativos e de acordo com as previsões orçamentárias. Logo, não se mostra viável e nem legal determinar ao Poder Executivo Municipal que dirija seus procedimentos de acordo com o que o MP entende ser “satisfatório”, não só pela subjetividade e em razão da indevida ingerência entre os poderes, mas também porque não se sabe se há previsão orçamentária para tanto.

Quanto ao que está no item 3º do rol de pedidos, trata-se de pedido acessório, que por isso também improcede, ante a improcedência dos pedidos principais, além de absolutamente inconstitucional; pois não cabe ao Judiciário se imiscuir nos orçamentos dos demais poderes.

(...).

Em que pesem identificadas falhas no sistema de controle patrimonial da administração municipal (ID nº 2097103, fl. 141), antes mesmo do ajuizamento da demanda, ainda nos idos de 2017, estavam sendo adotadas medidas para a respectiva regularização (ID nº 2097104, fls. 13/17), inclusive para atender prazo limite (que ainda em curso) fixado pelo Tribunal de Contas Estadual para adequação aos novos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao setor público (ID nº 2097104, fls. 89 e 129/147).

A pretensão autoral tem por escopo, como dito,
“um controle satisfatório da administração pública na gestão do patrimônio com a instrumentalização eficaz de legislação, pessoal e estrutura de suporte”

(ID nº 2097103, fl. 05).

Porém, não cabe ao Judiciário exercer controle na forma de gestão de patrimônio desenvolvida pelo Executivo Municipal, estabelecendo instrumento que considera mais satisfatório, nos moldes apontados na inicial, sob pena de ofensa ao princípio da separação de Poderes (artigo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e artigo 17 da Constituição Estadual).

O artigo 74, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assim como o artigo 76, II, da Constituição Estadual, dispõe sobre o sistema de controle interno para comprovar, dentre outros, a legalidade da gestão patrimonial.

O controle patrimonial municipal, antes e durante o trâmite da demanda, foi sendo aprimorado para atender aos procedimentos técnicos definidos pelo Tribunal de Contas Estadual (órgão de controle externo – art. 71, IV, da CRFB/1988 e art. 71, V, da Constituição Estadual), conforme as novas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, resultando em adequação normativa, ampliação e capacitação de pessoal para execução do trabalho (ID nº 2097105, fls. 17/23 e 139/157; ID nº 2097106, fls. 01/11; ID nº 2097107, fls. 99/103; ID nº 2097112, fls. 26/56).

Consoante assentado pela a própria Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID nº 2223946),
“o Município de Colatina vem atuando desde à época do ajuizamento da Ação Civil Pública para aprimorar a gestão e controle do seu patrimônio público, procedendo, para tanto, contratação de profissionais temporários e estagiários, realizando a nomeação de servidores, dentre outras prerrogativas, o que caracteriza a desnecessidade de implantação de um plano de ação custoso aos cofres públicos e que não terá fim em si mesmo, pois as medidas de desenvolvimento da gestão e controle do patrimônio já estão sendo tomadas pelo Requerido”
;
destacando, outrossim, que
“foram juntados aos autos certificados de treinamentos de servidores relativos à ‘Controle de Mensuração de Bens Móveis e Imóveis na Administração Pública com Ênfase nos Ajustes Iniciais e Reavaliação’, o que impõe a ideia de desnecessidade de elaboração de plano de capacitação profissional”.

Em que pese ser função institucional do Ministério Público promover ação civil pública para proteção do patrimônio público (artigo 129, III, da CRFB/1988, e art. 120, §1º, III, da Constituição Estadual), não ficou evidenciada omissão quanto ao controle de gestão patrimonial municipal, e muito menos lesão ao respectivo patrimônio público, sendo irretocável a sentença que rejeitou a pretensão autoral.

Posto isso,
CONHEÇO
da remessa necessária para
MANTER
a r.

sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, que julgou improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. GESTÃO PATRIMONIAL. APRIMORAMENTO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO.

1.
Não cabe ao Judiciário exercer controle na forma de gestão de patrimônio desenvolvida pelo Executivo Municipal, estabelecendo instrumento que considera mais satisfatório, nos moldes pretendidos na inicial da ação civil pública, sob pena de ofensa ao princípio da separação de Poderes (artigo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e artigo 17 da Constituição Estadual).

2.
O artigo 74, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assim como o artigo 76, II, da Constituição Estadual, dispõe sobre o sistema de controle interno para comprovar, dentre outros, a legalidade da gestão patrimonial.

3.
O controle patrimonial municipal, antes e durante o trâmite da demanda, foi sendo aprimorado para atender aos procedimentos técnicos definidos pelo Tribunal de Contas Estadual (órgão de controle externo – art. 71, IV, da CRFB/1988 e art. 71, V, da Constituição Estadual), conforme as novas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, resultando em adequação normativa, ampliação e capacitação de pessoal para execução do trabalho.

4
.
Em que pese ser função institucional do Ministério Público promover ação civil pública para proteção do patrimônio público (artigo 129, III, da CRFB/1988, e art. 120, §1º, III, da Constituição Estadual), não ficou evidenciada omissão quanto ao controle de gestão patrimonial municipal, e muito menos lesão ao respectivo patrimônio público, sendo irretocável a sentença que rejeitou a pretensão autoral.

5
.
Remessa conhecida para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da remessa necessária e MANTER a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.